Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007077-94.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe 1o Grau 1002754-34.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e descumprimento de medida protetiva –art. art. 129, § 9o, do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006 – (ID 124750683).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não descumpriu as medidas protetivas porque foi a vítima “quem o procurou para pernoitar na casa”, a evidenciar desistência tácita da medida de não aproximação; 2) o paciente foi agredido pela vítima “com fragmentos de vidro”, como demonstrado na audiência de custódia; 3) na hipótese de eventual condenação, o regime inicial será diverso do fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva (ID 124750682), com documentos (ID 124750683).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente foi preso, no dia 10.4.2022, por ter, em tese, agredido fisicamente sua ex-companheira, Ana Paula de Jesus Alves, descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas.
Em audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou o flagrante e converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Quanto ao periculum libertatis, verifico que o custodiado apresenta risco de reintegração criminosa contra a integridade física da vítima, além do risco a ordem pública, já que medidas protetivas e cautelares diversas da prisão não foram suficientes para que o custodiado adequasse seu comportamento em relação a vítima de violência doméstica.
Em que pese as declarações da Defensoria Pública, entendo que no caso dos autos a versão da vítima apresenta maior verossimilhança com o contexto fático de violência doméstica, sendo certo que independente de quem tenha dado iniciativa ao encontro, competia ao investigado cumprir a determinação judicial da forma como foi imposta ou, pelo menos, tomar todas as cautelas necessárias para não agravar sua situação, cautela que, infelizmente, não foi adotada pelo custodiado.
Assim entendendo que a periculosidade do custodiado e a gravidade concreta do fato está demonstrada na conduta reintegrada do agente e verificando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da integridade física e psicologia da vítima, bem como garantia da ordem pública constato que a segregação social do investigado é medida que se impõe neste momento.
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante de KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso I, CPP.” (Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito –ID 124750683)
A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante do descumprimento de medida protetiva, bem como por lesão corporal praticada, em tese, pelo paciente em face da sua ex-companheira Ana Paula de Jesus Alves.
Destaco que a vítima Ana Paula de Jesus Alves, em sede policial, afirmou que de sábado para domingo [ de 8 para 9.4.2022], juntamente com sua filha, foram dormir na casa do paciente. Narrou, ainda, que estavam reatando o relacionamento, mas começaram a discutir epartiram para agressões físicas (ID 124750683 – fls. 62/63 e 72/73).
As características do próprio delito infringido [descumprimento das medidas protetivas] não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...]. (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
No caso sub examine, não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará a vítima, ao sopesar que fora ela quem o procurou espontaneamente para pernoitarem juntos.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada em favor do paciente KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo Juízo singular:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao Juízo criminal, eventual mudança;
b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao Juízo;
c) não se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima, inclusive por meio de redes sociais, dentre elas, o WhatsApp;
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
f) cumprir todas as medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais gravosas.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental